Tribunal: STF
Processo: RE 96551
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
- Litisconsortes passivos. Aqueles que são litisconsortes participam da situação de autor ao réu, podendo ser chamados a depor a requerimento da parte contrária. Os litisconsortes passivos, como se dá no caso (co-réus na relação processual), somente poderiam depor em virtude de determinação, de ofício, do Juiz, ou a requerimento do autor, a quem poderia interessar o seu depoimento, para o esclarecimento da verdade. Jamais por iniciativa da ré na ação. Inteligência do art. 343 do Cód. Proc. Civil. Negativa de vigência ao direito positivo. Recurso extraordinário provido, para restabelecer a decisão de primeiro grau.